Tribunal: TJDFT
Processo: 0736169-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736169-70.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEONICE SANTOS DA COSTA, REGINALDO DE OLIVEIRA SOUZA AGRAVADO: RETOUR ATIVOS FINANCEIROS LTDA. - EM LIQUIDACAO DESPACHO Concedo o derradeiro prazo de 10 dias para os agravantes regularizarem a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR